Tribunal: TJMT
Processo: 1002584-82.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002584-82.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA CARVALHO GOMES - CPF: 773.454.441-04 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA.
CONTRATO DE EMPRESTIMO CELEBRADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. EXTRATO DE CONTA CORRENTE DA ÉPOCA DO MÚTUO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Quando a
instituição

financeira

traz

evidência
de que
foi

celebrado

eletronicamente

contrato
de
empréstimo
,
cujo
valor
foi

creditado

em

conta

corrente
, o
mutuário

deve

apresentar

nos
autos
extrato
de
sua

conta

corrente
da
época
do
contrato
, a
título
de
contraprova
de que o valor do
mútuo

não

foi

colocado
a
sua

disposição
.
A

ausência
da
contraprova

torna
a
cobrança

legítima
,
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato

celebrado

eletronicamente
(ID 265068751/PJe2),
alegando
que o valor de R$ 3.512,52
liberado
do
empréstimo

foi

devidamente

creditado

na

conta

corrente
da
parte

reclamante
,
conforme
se
verifica

também
no ID 265068752/PJe2.
Embora
no
presente

caso
o
contrato

tenha

sido

impugnado
,
há

evidências
de que
tenha

sido

efetivamente

celebrado
,
cabendo
a
parte

reclamante

apresentar

contraprova
de que
o

contrato
é
inválido
. No
presente

caso
,
está comprovado que
o valor do
empréstimo

foi

creditado
em sua conta corrente (
ID 265067882/PJe2
)
.

Não há evidência de fraude, se o valor questionado foi creditado na conta corrente da parte reclamante.
Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002584-82.2024.8.11.0007

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
MARIA DA GLORIA CARVALHO GOMES

Recorrido
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA DA GLORIA CARVALHO GOMES

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Noticiou que realizou um serviço de devolução de juros

abusivos
com
prepostos
da
parte

reclamada
, de um
contrato
de
empréstimo

consignado

realizado

em
2017,
porém
,
em

agosto
de 2023,
descobriu
que
foi

vítima
de golpe, pois
seu

benefício

previdenciário

teria

sido

utilizado
para
contratar
um novo
empréstimo

consignado

sem

sua

autorização
.
Requereu
a: a)
condenação
da
parte

reclamada

em

repetição
do
indébito
,
em
dobro; b)
declaração
de
inexistência
do
contrato
,
bem

como
o
cancelamento
das
parcelas
e; c)
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos.

Ausente
o
relatório

em

razão
do
permissivo
do art. 38 da Lei
no
9.099/95.

Inicialmente
,
não

havendo

necessidade
de
dilação

probatória
,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
eis
que
presente
in
casu
a
hipótese
do art. 355,
inciso
I do CPC.

Registro
que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.

Não

visualizando

questões
de
nulidades
,
passo

ao

julgamento

meritório
.

I - DO
MÉRITO

Trata
-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA

proposta

por

MARIA DA GLORIA CARVALHO GOMES

em

desfavor
de
BANCO C
6 CONSIGNADO S.A.
, ambos
devidamente

qualificados
.

Pretende
a
requerente

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
desconto

indevido

oriundo
de
empréstimo

contratado

em

seu

benefício

previdenciário
de forma
indevida
.

O
presente

caso
é
típico
de
relação
de
consumo
, dado que as partes se
amoldam

aos

conceitos
de
consumidora
e
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2o e 3o, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o que
atrai

a

aplicação
do
artigo
6o,
inciso
VIII, do
referido
Diploma legal, que
prevê

a

inversão
do
ônus

probatório

na

hipótese
de
hipossuficiência
da
consumidora
.

Ocorre
que
a

inversão
do
ônus
da
prova

não
é
automática
e
absoluta

em

todo
e
qualquer

caso

relativo
à
relação

consumerista
, de modo que
não

implica

na

isenção
de
produção

probatória
de
uma
das partes,
a

exigir
da
consumidora
a
comprovação

mínima
do
fato

alegado
.

Cumpre

mencionar
que
na

contestação
o
requerido

colacionou

aos
autos,
documento

pessoal
da
requerente

diverso
do
apresentado

na

petição

inicial
,
bem

como
selfie da
requerente
no
momento
da
contratação
do
empréstimo
, com
geolocalização
e data e hora,
além
do
comprovante
do TED
realizado
para a
conta

bancária
da
requerente
,
documentos
que
evidenciam
de
fato
que
os

serviços

foram

contratados
(Id n. 155757364 e Id n. 155757365).

Ainda
,
apresentando
o
requerido

documentos
que
evidenciam

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
caberia
à
requerente

apresentar

prova
de que de
fato

não

contratou
o
empréstimo
, o que
também

não
fez.

Deste
modo,
não

há
que se
falar

em

danos

morais

em

razão
de
empréstimo

realizado
de forma
indevida
,
uma

vez
que
resta

comprovado
que
o

empréstimo

foi

contratado
pela
requerente
.

Nesse
liame
, a
Turma

Recursal
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
obtemperou
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Rejeito
a
preliminar
de
ausência
de
dialeticidade
, pois
resta

evidenciado
que as
razões
do
recorrente

estão

associadas

aos

fundamentos
da
sentença
. 2. O
recorrente

não
se
desincumbiu
do
ônus

previsto
no
artigo
373,
inciso
I, do CPC. 3.
Comprovada
a
celebração
do
contrato

por

meio

eletrônico
,
resta

demonstrada
a
relação

jurídica
e,
por

consequência
,
revela
-se
legítima
a
cobrança

questionada

na

inicial
. 4.
Inexistindo

fraude

na

contratação
dos
serviços
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

dano
material,
tampouco

dano
moral. 5. Age de
má-fé
o
recorrente
que
contratou

os

serviços
do
recorrido
e
nega
a
contratação
,
na

tentativa
de
distorcer
a
realidade
dos
fatos
. 6.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1028659-47.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023
)

Portanto
,
a

improcedência
da
ação
é
medida
que se
impõe
.

II -
DISPOSITIVO

Ante
o
exposto
,
REVOGO
a
liminar

outrora

deferida
(Id n. 153345490) e
JULGO IMPROCEDENTES

os

pedidos

formulados
pela
requerente

em

desfavor
do
requerido
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC.

Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.

Intimem
-se.

Transitado

em

julgado
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

necessárias
.

Cumpra
-se,
expedindo
-se o
necessário
.

Alta Floresta/MT,(data
lançada
no
sistema
). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
foi

vítima
de golpe com um
contrato
de
empréstimo

fraudulento

lançado

em

seu

nome
; b)
houve

facilitação
e
tolerância
pela
parte

reclamada
; c)
os

elementos

utilizados

pelo
banco para
atestar
a
validade
da
contratação

são

insuficientes
; d)
os

descontos

foram

efetuados

sobre

verba
de
natureza

alimentar
e; e)
tem

direito
à
devolução

em
dobro.
Requereu
que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025